Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Satisfação da lascívia na presença de criança ou de adolescente. Provas. Substituição da pena. Danos morais. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão pelo crime de satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou de adolescente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) a fixação de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, mesmo que sejam menores de idade, desde que coerentes com as demais provas.
4. As declarações firmes e coesas da vítima, menor de 14 anos - de que o réu, em local exposto ao público (mercado), expôs seu pênis e o manipulou na frente dela - coerentes e harmônicas com o depoimento da mãe e do tio dela, são provas suficientes do crime de satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP).
5. Se a pena é inferior a 4 anos, o réu é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e o crime não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.
6. A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar (REsp n. 1.986.672/SC).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 218-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021; REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023.